Tribunal: STF
Processo: ARE 1518407
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela 3ª Turma Recursal do Estado do Ceará, assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO PMCE. COTA RACIAL (NEGROS/PARDO). EXAME DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. REPROVAÇÃO. RECURSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. MOTIVAÇÃO GENÉRICA E IMPRECISA. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, CF/88. SÚMULA Nº 684 DO STF. PRECEDENTES DESTA CORTE ESTADUAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.”



    Opostos embargos de declaração, foram desacolhidos.



    Sustenta o recorrente, nas razões de seu apelo extremo, que “a decisão recorrida, ao determinar a nomeação e posse da autora viola direta e literalmente os artigos 2º, 5º, caput, 22, XXVII e 24, §§ 1º, 2º e 25, § 1º, 37, I e II da Constituição Federal da Constituição Federal, além de afrontar o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADC 41 e no RE 632.853, Tema 485 da Tabela de Repercussão Geral”.



    Decido.



    Anote-se, inicialmente, que o caso dos autos não guarda identidade com o mencionado Tema nº 485 da Repercussão geral. Nesse aspecto, se mostra correta a decisão que não admitiu o recurso extraordinário ao consignar que 



    “(...) o tema não versa sobre o Tema n. 485-RG: ‘Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade’. Isso ocorre porque o Poder Judiciário não está a analisar nem o conteúdo das questões e muito menos os critérios de correção. Em verdade, está a analisar a legalidade (ou não) da exclusão de candidato do certame na fase de heteroidentificação e, ainda, se eliminado na referida fase, poderia prosseguir no certame pela listagem da ampla concorrência.”



    No caso dos autos, o Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pela autora, ora recorrida, para anular o ato administrativo que a eliminou na fase de heteroidentificação e determinar sua reinclusão na listagem de classificados cotistas. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os seguintes fundamentos do voto condutor do acórdão recorrido:



    “Em relação ao mérito recursal, a questão em exame trata-se de candidata a cargo público que, tendo se autodeclarado parda no momento da inscrição, teve posteriormente recusada essa condição por específica comissão avaliadora, o que lhe custou à exclusão da disputa de vagas reservadas aos negros. 



    É cediço que o concurso público, previsto expressamente na CF/88, art. 37, II, é o instrumento que melhor representa o sistema de mérito, na medida em que traduz um processo seletivo em que todos podem participar nas mesmas condições, permitindo que sejam escolhidos realmente os candidatos mais preparados, baseando-se em três postulados, a saber, princípio da igualdade, posto que permite que todos os interessados em ingressar no serviço público disputem a vaga em condições idênticas, o princípio da moralidade administrativa, indicativo de vedação a favorecimentos e perseguições pessoais e situações de nepotismo, por fim, o princípio da competição, em que os candidatos participam do certame visando alçarse a classificação que os coloque em condições de ingressar no serviço público.



    Como se sabe, o edital é o instrumento normativo do concurso público, ao qual se vinculam a Administração e os candidatos, apenas podendo ser descumprido quando incorra em infração legal. Assim, uma vez estabelecidas e publicadas as regras que regulamentarão o certame público, elas devem ser obedecidas tanto por quem as editou, quanto por quem a elas se submete, é o nominado princípio da vinculação ao edital do concurso público. 



    Nesse trilhar, é assente na doutrina e na jurisprudência que as disposições editalícias relativas a concurso público inserem-se no âmbito do poder discricionário da Administração Pública, entretanto, não está isento de apreciação pelo Judiciário, acaso comprovada ilegalidade ou inconstitucionalidade nos juízos de oportunidade e conveniência, encontrando-se, portanto, a lei interna do certame subordinada à norma de regência, sendo peremptoriamente vedado restringir ou ampliar situações não previstas na respectiva legislação. 



    O concurso público é procedimento administrativo que tem por fim avaliar as aptidões pessoais e selecionar os melhores candidatos ao provimento de cargos e funções públicas. Na aferição pessoal, a Administração Pública verifica a capacidade intelectual, física e psíquica dos interessados em ocupar funções públicas, e no aspecto seletivo, são escolhidos aqueles que ultrapassam as barreiras opostas no procedimento. 



    À evidência, a acessibilidade constitui um conjunto de normas e princípios que regulam o ingresso de pessoas no serviço público, estabelecendo o Poder Público parâmetros os quais regem esse acesso, ocasionando vinculação para os Órgãos administrativos e para os candidatos, conforme explicitado anteriormente, de modo que, não pode a Administração Pública criar entraves maiores, muito menos abrir ensanchas de facilidades fora das regras que compõem o sistema, figurando no art. 37, I, CF/88 a norma fundamental desse acesso ao serviço público.



    É incontestável que, porventura haja vícios de legalidade, o concurso deverá ser invalidado e, se for o caso, novamente realizado sem tais equívocos, podendo a nulidade ser decretada, como de resto ocorre como atos administrativos, pelo Judiciário ou pela própria Administração Pública, neste caso consubstanciado no seu poder de autotutela.



    Importa consignar, diante disso, que compete ao Judiciário, consoante entendimento doutrinário e jurisprudencial, realizar controle de legalidade e constitucionalidade dos atos administrativos, sendo-lhe vedado se imiscuir nas opções políticas do administrador, substituindo-o e fazendo as escolhas que a lei faculta tão somente à Administração, não podendo reavaliar, via de regra, critérios de conveniência e oportunidade, denominado mérito administrativo, que são privativos do administrador público, uma vez que o julgamento sob aludido prisma do ato administrativo usurpa competência da administração, além de malferir o princípio da separação dos poderes, constitucionalmente consagrado, art. 2º da Lex Mater.



    Consoante relatado, a comissão de heteroidentificação do concurso público destinado ao cargo de Soldado retirou a parte autora da lista dos candidatos que concorrem às vagas reservada às cotas raciais, cor parda mediante autodeclaração, consequentemente fora eliminado do processo seletivo, buscando o recorrente o prosseguimento no certame nessa condição.



    No Edital n° 001/2022 – SSPDS/AESP, de 07 de outubro de 2022, de 24 de junho de 2021, o qual regeu referido concurso público, prevê o seguinte para os candidatos os quais concorrem às vagas destinadas às cotas raciais:



    (...)



    Normatizando essa relevante política pública de inclusão social, o Estado do Ceará editou a Lei Estadual nº 17.432, de 25.03.2021, a qual dispõe sobre a reserva de vagas para concursos públicos destinadas a negros, estabelecendo o seguinte, ao que interesse ao caso vertente:



    (...)



    Conforme se extrai dos referidos dispositivos do edital e da norma estadual em alusão, o candidato tem a prerrogativa de se autodeclarar negro ou pardo, para enquadramento nas vagas destinadas à cota racial, estando sujeito a posterior verificação por comissão avaliadora, mediante análise presencial do fenótipo. 



    Nesse diapasão, verifica-se, também, a impossibilidade de um candidato se inscrever, concomitantemente, às vagas destinadas à ampla concorrência e à cota racial, art. 1º, § 3º, da Lei Estadual nº 17.432/2021, como também uma vez eliminado do certame em virtude da não validação de sua autodeclaração pela comissão de heteroidentificação ficará impossibilitado de concorrer às vagas destinadas à ampla concorrência, ainda que tenha pontuação suficiente para tanto, à luz do disposto no art. 2º, § 2º, de referida norma estadual.



    Por outro lado, dispõe o art. 93, IX, da CF/88, que todas as decisões proferidas em processo judicial ou administrativo devem ser motivadas, sendo obrigatória a tarefa de exteriorização das razões de seu decidir, com a demonstração concreta do raciocínio fático e jurídico que desenvolveu para chegar às conclusões contidas na decisão.



    Nesse sentido, pelo princípio da motivação das decisões, constitucionalmente consagrado, art. 93, IX e X, as autoridades judiciais e administrativas têm o dever de explicar suas razões, de fato e de direito, pelas quais o pedido foi considerado procedente ou improcedente, afigurando-se uma garantia contra possíveis excessos do Estado-Juiz, de maneira que, o julgador, seja no âmbito administrativo ou judicial, tem, necessariamente, de explicar o porquê do seu posicionamento, sob pena de nulidade.



    Decerto que a análise do fenótipo do candidato pela comissão especial avaliadora do concurso público constitui mérito do ato administrativo, fato que impõe a sindicabilidade por parte do Judiciário tão somente quanto à legalidade, sendo-lhe vedado interferir na comparação e na valoração feita pelo avaliador, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes, constitucionalmente consagrado. 



    No que se refere à possibilidade de submeter o candidato a uma comissão de heteroidentificação, o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento da ADC nº 41/DF, no ano de 2017, assentou ser legítimo adotar critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitados os princípios da dignidade humana, do contraditório e da ampla defesa, in verbis:



    (...)



    Destarte, no contexto das políticas públicas de reserva de vagas para ingresso em concursos públicos, as autodeclarações raciais, de fato, possuem relativa veracidade, devendo, para tanto, o ato administrativo que exclui o candidato ser devidamente fundamentado, em consonância à dignidade da pessoa humana e aos princípios do contraditório e da ampla defesa.



    Na hipótese vertente, compulsando a decisão proferida pela Comissão Especial de Heteroidentificação no recurso administrativo (id. 8335371), denota-se que essa se resumiu única e exclusivamente a mencionar: 



    RECURSO INDEFERIDO A Banca Examinadora ao analisar as razões recursais, informa que não assiste razão à parte recorrente pois, A aparência da candidata NÃO é compatível com uma pessoa negra, sobretudo levando em consideração os seguintes aspectos: cor da pele (sem artifícios); e/ou textura dos cabelos (sem artifícios); e/ou fisionomia. A referida comissão fundamenta-se em características fenotípicas (aspectos observáveis) como: corda pele, tipo de cabelo, formato do nariz, lábios e rosto. Características que, em conjunto, atribuem à pessoa a aparência racial negra. As cotas raciais para pessoas negras são um tipo de ação afirmativa que visa a inclusão dessa população como forma de diminuir as desvantagens e discriminações históricas e presentes sofridas.” (Id. 8335371)



    Percebe-se inexistir motivação do ato administrativo que examinou o recurso da candidata recorrente, infringindo, assim, o direito ao contraditório e à ampla defesa. 



    Importa ressaltar, consoante previsto na lei interna do certame (item 6), configura-se necessário que a comissão especial examine aspectos fenotípicos do candidato capazes de ratificarem ou infirmarem a sua condição de pessoa parda constante na autodeclaração, não sendo demonstrados pela referida comissão qual ou quais aspectos foram analisados, qual ou quais características do apelado não se enquadra no fenótipo desejado, enfim não houve, aparentemente, fundamento válido e adequado ao caso concreto na decisão do recurso administrativo.



    Ora, para que sejam observados o contraditório e a ampla defesa, o candidato deve estar ciente das razões da sua exclusão, bem como dos critérios adotados pela Comissão para o indeferimento de seu recurso. A simples indicação de que o candidato não detém fenótipo de pessoa negra (preta ou parda) ou que a “aparência da candidata NÃO é compatível com uma pessoa negra, sobretudo levando em consideração os seguintes aspectos: cor da pele (sem artifícios); e/ou textura dos cabelos (sem artifícios); e/ou fisionomia”(id. 8335371) se mostram insuficientes, já que genérica e sem os fundamentos necessários, em desacordo coma Teoria dos Motivos Determinantes.



    Ademais, a Lei Federal nº 9.784/1999, a qual dispõe sobre o Processo Administrativo no âmbito federal, aplicável subsidiariamente a nível estadual, estabelece que o ato administrativo deverá ser motivado, contendo os fatos e fundamentos jurídicos quando decidirem, dentre outros, processos administrativos relacionados a concurso ou seleção pública, vejamos:



    (...)



    Conforme exposto, verifica-se, que a decisão do recurso administrativo proferida pela banca examinadora do certame padece de excessiva generalidade, abstração e imprecisão, em verdade constitui um modelo único, utilizado para todo e qualquer recurso com vistas ao reexame de decisão acerca de reprovação na fase de heteroidentificação, malferindo o disposto no art. 93, IX, da Carta Magna, e o art. 50, III e V, da Lei Federal nº 9.784/1999.



    Impende mencionar, também, o verbete sumular do STF nº 684 que dispõe: ‘É inconstitucional o veto não motivado à participação de candidato a concurso público’.



    (...)



    Verifica-se que a decisão proferida no recurso administrativo é totalmente desprovida de fundamentação, padecendo de excessiva generalidade, abstração e imprecisão, malferindo o disposto no art. 93, IX, da Carta Magna, e o art. 50, III e V, da Lei Federal nº 9.784/1999, 



    Deste modo, voto por conhecer do presente recurso inominado e dar provimento parcial ao recurso, razão pela qual a sentença deve ser reformada para: a) anular o ato administrativo que excluiu a Recorrente da lista de classificados; b) determinar que a candidata seja reincluída no certame em igualdade de condições com os demais candidatos e prossiga nas demais fases do certame, de acordo com a sua ordem de classificação, sendo garantida a reserva de vaga, com nomeação e posse no caso de aprovação, após o trânsito em julgado desta ação.”



    Esse o quadro, verifica-se que o Tribunal de origem não se afastou do entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal no sentido de que o controle pelo Poder Judiciário, de ato administrativo eivado de ilegalidade ou abusividade, não viola o princípio da separação dos poderes, podendo atuar, inclusive, nas questões atinentes à proporcionalidade e à razoabilidade. Sobre o tema, destaco os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo. Militar. Promoção por antiguidade e por bravura. Prequestionamento. Ausência. Princípio da prestação jurisdicional. Violação. Não ocorrência. Legislação local. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Controle judicial. Ato administrativo ilegal. Possibilidade. Precedentes. 1. O dispositivo constitucional tido como violado não foi examinado pelo Tribunal de origem. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356 da Corte. 2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 3. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação local. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 4. O controle pelo Poder Judiciário de ato administrativo eivado de ilegalidade ou abusividade não viola o princípio da separação dos poderes, podendo ele atuar, inclusive, em questões atinentes à proporcionalidade e à razoabilidade do ato. 5. Agravo regimental não provido” (ARE nº 848.401/GO-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 25/05/2015 - grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ENSINO SUPERIOR. SISTEMA DE CORREÇÃO DE PROVAS. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO. PRECEDENTES. REPERCUSSÃO GERAL NÃO EXAMINADA EM FACE DE OUTROS FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. 1. A autonomia universitária, quando sub judice a controvérsia, encerra análise da legislação infraconstitucional que disciplina a espécie. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedentes: ARE 751425 AgR/PB, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17/9/2013, ARE 694618 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 12/11/2013, AI 699.740-AgR/AC, Rel. Min, Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 8/112012, e AI 855.359-AgR/AM, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 22/6/2012. 2. O controle jurisdicional dos atos administrativos discricionários não viola o princípio constitucional da separação dos poderes. Precedente: AI 777.502-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe 25/10/2010. 3. In casu, o acórdão extraordinariamente recorrido assentou: “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ENSINO SUPERIOR. SISTEMA DE CORREÇÃO DE PROVAS. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. POSSIBILIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DOS CANDIDATOS. SENTENÇA REFORMADA.” 4. Agravo regimental DESPROVIDO” (ARE nº 736.887/MG-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 22/05/2014 - grifei).



    Ademais, é certo que acolher a pretensão recursal e divergir do entendimento firmado pelo acórdão recorrido seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Estadual nº 17.432/2021), a interpretação das cláusulas do edital que regulou o certame e o reexame dos fatos e provas dos autos, providências vedadas em sede recursal extraordinária, a teor do que dispõem as Súmulas nºs 279, 280 e 454 desta Corte. Nesse sentido:



    “Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Concurso público. Cotas raciais. Heteroidentificação. Análise da legislação infraconstitucional pertinente. Reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Reapreciação do edital do certame. Incidência das Súmulas 279, 280 e 454/STF. 1. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, reapreciar os fatos e o material probatório constantes dos autos, assim como reexaminar as cláusulas editalícias que regem o concurso público. Incidência das Súmulas 279, 280 e 454/STF. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.468.847/CE-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Presidente - Roberto Barroso, DJe de 16/09/2024).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Administrativo. Concurso público. Vagas reservadas. Cotas raciais. Exclusão do candidato. Ausência de critérios objetivos de avaliação. Fundamento não atacado no recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 283/STF. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Conjunto probatório e cláusulas do edital do concurso. Reexame. Impossibilidade. Súmulas nºs 279 e 454/STF. Precedentes. 1. Há fundamento suficiente para a manutenção do acórdão recorrido, o qual não foi impugnado pelo recorrente nas razões do recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 283/STF. 2. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes. 3. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de cláusulas de edital de concurso público, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 454 e 279/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem” (ARE nº 1.481.592/CE-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 27/06/2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBICO. COTAS RACIAIS. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. SÚMULAS 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e das normas constantes do edital do certame, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 454/STF. II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015, observados os limites legais. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (ARE nº 1.415.402/CE-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe de 20/09/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.07.2022. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. COTAS RACIAIS. EXCLUSÃO DE CANDIDATA. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS DE AVALIAÇÃO. VERACIDADE DA AUTODECLARAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS, DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE NORMAS EDITALÍCIAS. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. TEMA 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. IMPROCEDÊNCIA. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, quanto à veracidade da autodeclaração, demandaria o reexame das circunstâncias fático-probatórias constante dos autos, da legislação infraconstitucional, bem como das normas editalícias aplicadas ao concurso público, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 454 do STF. 2. Inaplicável, portanto, ao caso, o Tema 485 da repercussão geral, ocasião em que esta Suprema Corte firmou a orientação no sentido de não competir ao Poder Judiciário, no controle da legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. 3. Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não viola o princípio da separação dos poderes o exame da legalidade e abusividade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC” (ARE nº 1.385.962/AP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 14/10/2022).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. SISTEMA DE COTAS. FRAUDE RECONHECIDA PELA ORIGEM. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. O Tribunal de origem fundamentou sua decisão no material fático probatório dos autos, na legislação infraconstitucional pertinente, bem como no edital do concurso público, cujo reexame são inviáveis nesse momento processual. Súmulas 279 e 454/STF. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015” (ARE nº 1.201.331/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 19/06/2019).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente